Tribunal: TJSP
Processo: 2160420-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Deferimento de tutela de urgência – Há prova de que a situação do agravado é extremamente grave e que o procedimento é urgente - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2160420-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravado PEDRO MIGUEL FERREIRA
DE OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 4 de março de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160420-81.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 2/420342
VOTO No 20342
AGRV.No: 2160420-81.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTE. : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
AGDO. : PEDRO MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, REPRESENTADO
PELA MÃE
Agravo de instrumento Plano de saúde Deferimento de
tutela de urgência
Há prova de que a situação do
agravado é extremamente grave e que o procedimento é
urgente - Confirma-se decisão Nega-se provimento ao
recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta por Pedro
Miguel Ferreira de Oliveira em face de Notre Dame Intermédica
Saúde S.A., deferiu tutela de urgência e determinou que a ré
disponibilize os “procedimentos médicos necessários” em 5 dias,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Recorre a ré.
Diz que o autor está em período de carência e
que há cláusula expressa em relação a doenças preexistentes.
Afirma que não há urgência nem emergência.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, sem resposta.
A Procuradoria de Justiça apoia o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160420-81.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 3/420342
É o relatório.
O autor afirma que ao nascer em 19/07/2018
foi submetido à intervenção cirúrgica em razão de “má formação
em seu intestino” (fls. 67).

Esclarece
que
sofre
de
“Doença
de
Hirschsprung” (fls. 67).
Explica que se tornou beneficiário do plano de
saúde em 14/09/2018.
Diz que, antes de firmar o contrato, seu pai
relatou ao corretor o grave problema de saúde com necessidade
de nova cirurgia e recebeu a informação da carência de 6 meses
(fls. 69).
Em
maio/2019,
a
médica
constatou
a
impossibilidade “em continuar com a colostomia” e prescreveu
imediata cirurgia (fls. 69).
Contudo, ao buscar a cobertura, sua mãe
obteve a notícia de que a carência é de 2 anos (fls. 71).
Para o limite de cognição deste recurso, o
relatório médico de fls. 62/63 dos originais comprova que o
autor está em situação extremamente delicada e que a cirurgia é
urgente e imprescindível para a manutenção de sua vida.
O art. 12, V, "c" Lei n° 9.656/98 dispõe que o
prazo de carência para cobertura de casos de urgência e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160420-81.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 4/420342
emergência é de no máximo 24 horas.
Por fim, a medida é juridicamente reversível.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora